Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-91.2019.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003208-91.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODIMAR JOSE RISSOTTI - CPF: 405.576.501-00 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), VERENA LOISE STIER MARRAFON - CPF: 697.231.179-91 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL –FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS E PREQUESTIONAMENTO -

ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATÉRIA ANALISADA – CONDUTA DOLOSA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA - JULGADOS TJMT – PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231).

A contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

“
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003208-91.2019.8.11.0018 - COMARCA DE
JUARA

EMBARGANTE:

CLODIMAR JOSE RISSOTTI

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por CLODIMAR JOSE RISSOTTI
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº
0003208-91.2019.8.11.0018
, interposta pelo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 0003208-91.2019.8.11.0018), que o condenou por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 299,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 212262178).

O embargante sustenta que o acórdão seria: 1) omisso sobre a atipicidade da conduta e os “
depoimentos favoráveis à defesa
”; 2) contradição por constar, “
tanto na ementa, quanto em sua fundamentação
” que o embargante tenha alegado negativa de autoria, embora tenha alegado “
somente a atipicidade de sua conduta
”.

Pede o provimento para sejam sanados os vícios, “
com atribuição de efeitos infringentes [...] para reformar o v. aresto Embargado e dar provimento integral ao recurso de apelação interposto, com a consequente absolvição
”.

Prequestiona os arts. 5º, LV e LVII e 93, IX, todos da CF; art. 299 do CP; art. 156 do CPP e Tema 339 do c. STF (ID 213598674).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento (ID 216690674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 0003208-91.2019.8.11.0018, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante por falsidade ideológica nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelos relatórios de frequência individual (fls. 93/140), Relatório Policial Informativo (fls. 57/58), Relatório de Monitoramento nº 111/2019 (fls.

159/160) e fotografias (fls. 59), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na falsidade ideológica, a materialidade pode ser extraída do “confronto entre as folhas de frequência” com as demais provas documentais (TRF-3, AP 0002377-22.2009.4.03.6106/SP - Relator: Des. Federal Mauricio Kato - 22.11.2017).

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que o apelante CLODIMAR JOSÉ RISSOTTI é dentista concursado no Município de Juara [com carga horária de 20h semanais] e no Estado de Mato Grosso [carga horária de 30h semanais], devendo exercer “suas funções de 20 horas do Município e 20h do estado junto à Unidade Básica de Saúde ESF Jardim América e 10 horas de sobreaviso no Hospital Municipal”, conforme Oficio nº 164/SMA/2019, subscrito pela Secretária Municipal de Administração do Município de Juara-MT (fls. 73/74 - ID 183783711).

Os investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Ney da Costa Leite realizaram diligências de monitoramento, oportunidade nas quais constataram que o apelante, reiteradas vezes, inseriu, em registro de ponto, informações falsas, visto que encontrava-se atendendo em seu consultório particular durante o horário que deveria estar trabalhando na unidade de saúde pública, consoante Relatório Policial Informativo (fls. 57/58), Relatório de Monitoramento nº 111/2019 (fls. 159/160), folhas de frequência (fls. 93/140), fotografias (fls. 59) e declarações prestadas pelos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal (fls. 15/18 e Relatórios de Mídias de fls. 339/341).

Atente-se que, durante as diligências investigativas, constatou-se que o apelante trabalhava, efetivamente, das 7h às 9h, saía da Unidade Básica de Saúde ESF - Jardim América sem anotar sua saída, retornando por volta das 13h, oportunidade na qual registrava o ponto eletrônico [de saída] como se tivesse permanecido na unidade pública todo o período da manhã [das 7h às 13h].

O cumprimento de carga horária a menor [“trabalhava da 07:00 às 09:00”] está corroborada pelas declarações prestadas pela testemunha Mirian Costa Ferreira Gonzaga [técnica de enfermagem], na fase policial, e por Viviane da Kholer Araújo e Marcia Fracasso Tecco Jorge [técnica de enfermagem e enfermeira do PSF, respectivamente], em Juízo, as quais desempenhavam suas funções no mesmo local do apelante (Relatórios de Mídias de fls. 339/341 e fls. 375).

A conduta de inserir dados errôneos em registro de ponto, fazendo crer que estava no local de trabalho, mesmo ausente, configura o crime de falsidade ideológica (TJMG, AP 1.0000.23.140281-9/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 29.9.2023).

Nesse sentido, o e. TRF-3 decidiu: [...]

A escusa do apelante de que “as 30 (trinta) horas de serviço da carga horária do Estado de Mato Grosso ficaria à disposição do Município a qualquer hora do dia ou da noite, em regime de sobreaviso”, se contrapõe aos documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Juara-MT (Oficios nºs. 164/SMA/2019 e 0629/2019-SMS/GS - fls. 73/74 e 77), dos quais infere-se que o período de sobreaviso corresponde a 10h [“10 horas de sobreaviso no HMJ”].

A negativa de autoria, “desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório” (TJMT, AP 119136/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2016).

Com efeito, “a absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia” (TJMT, AP NU 0020562-80.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.2.2024).

Nesse quadro, há provas de materialidade e autoria delitiva, razão pela qual a condenação do apelante deve ser mantida. [...].”
(ID 212262178)

Pois bem.

Verifica-se que o “
dolo específico exigido pelo crime de falsidade ideológica
” pode ser extraído da conduta do embargante, qual seja “
o preenchimento de folha de frequência atestando a presença do servidor público nos horários em que se encontrava ausente inviabiliza a absolvição, por alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”
,
(TJRO, Ap nº 0001235-46.2019.822.0002 - Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos – 14.5.2020).

Ademais, no precedente mencionado pelo embargante (STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 163537/RJ – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 26.2.2024) fora reconhecida a atipicidade da conduta pelo peculato, sendo mantida a condenação por falsidade ideológica, a elidir da tese do embargante de que “
a inserção de dados alternativos em controle de ponto se trata de matéria meramente administrativa
” (ID 213598674).

Não bastasse, a divergência jurisprudencial apontada [descrição do fato ou indicação do artigo de lei] não gera vício passível de ser sanado por via de recurso aclaratório (TJMT, EDcl nº 014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

No tocante aos depoimentos, consta que Priminho Antônio Riva [ex-prefeito], em Juízo, relatou que o embargante trabalhava em regime de sobreaviso e que “
ele prestava muito mais do que 30 horas por semana
” (ID 183783782).

Em seu turno, José Alcir Paulino [ex-prefeito], perante a autoridade judicial, asseverou que o embargante “
era plantonista na parte do Estado
”; quando assumiu a prefeitura, “
era entendido pelo setor de saúde que a escala de plantão seria benéfico para saúde, então mantivemos desta forma
”; o controle de jornada era feito pela secretaria de saúde (ID 183783782).

Por sua vez, o embargante, na audiência de instrução, declarou que “
eu tinha os 30 horas do Município, eles pediram para eu fazer isso na época, para eu ficar só de aviso para atender as emergências nos hospital, surgiu a necessidade de eu atender os cidadãos
”; “
colocaram dessa forma, me chamava eu ia, não tinha hora
”; “
de madrugada, não tinha hora”; “mas eu sempre trabalhei muito mais do que era para eu trabalhar
” (ID 183783782).

Todavia, essas narrativas não são suficientes para comprovar que a intenção do embargante era atestar sua disponibilidade para realizar os atendimentos de sobreaviso. Isso porque o embargante, “
não registrava seu horário de saída e isso ocorria pelo simples fato de ele se ausentar da unidade de saúde municipal para, então, se dirigir ao seu consultório particular
”. Ou seja, “
inseriu em documento público, sua folha de frequência, informação falsa [...], a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no sentido de que esteve trabalhando na unidade municipal naquele lapso temporal
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 198980682).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se verifica omissão a ser sanada.

Por sua vez, a contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a intenção de matar e caracterização da qualificadora do motivo fútil.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, “
mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023), o que não se verifica no caso.

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024